Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FACTORING. JUROS ABUSIVOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. AUTONOMIA DAS PARTES. AGIOTAGEM. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
ÔNUS DOS RÉUS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o interesse recursal dos apelantes quanto ao pedido de redução dos juros tidos como abusivos, já que a sentença foi proferida nesse sentido. Recurso conhecido em parte.
2. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil “nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.”
3. É defeso ao Poder Judiciário atingir a esfera do direito privado das partes, desconstituindo o que foi livremente pactuado por elas, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.
4. Pacífico o entendimento no sentido de que a mera alegação de agiotagem não é suficiente para afastar a validade do título, devendo a parte comprovar suas alegações.
4.1. No caso específico dos autos, há mera alegação da agiotagem, inexistindo qualquer indício de veracidade das alegações, o que afasta qualquer possibilidade de desconstituição da obrigação, cuja força probante está representada pelo termo de confissão de dívida e pelas cártulas de cheques objeto da ação monitória.
5. A autora comprovou por meio dos documentos juntados aos autos a relação jurídica entre as partes, o inadimplemento dos réus apelantes em relação ao contrato de confissão de dívida, os cheques provenientes do contrato de factoring, bem como os bens dados em garantia do negócio.
5.1. Caberia aos réus demonstrarem qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu, razão porque não há que se falar em alteração da sentença que julgou devidos os valores representados no contrato de confissão de dívida assinado entre as partes.
6. O Código Civil, ao tratar do tema da compensação, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Ambas as dívidas devem ser líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do Código Civil).
6.1. No caso dos autos, não houve o preenchimentos dos requisitos legais. Logo, incabível o instituto da compensação. Precedentes.
7. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.